Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge indelével do cotejo dos autos, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal manejara aclaratórios[1] em face de despacho promanado desta Relatoria, por intermédio do qual fora concedido à embargante e ao Governador do Distrito Federal o prazo de 15 (quinze) dias para complementarem as informações inicialmente coligidas, nomeadamente face ao indeferimento da medida liminar inicialmente requestada (acórdão n° 1339353)[2]. Ocorre que, como cediço, os embargos de declaração ressoam incabíveis para o enfrentamento de pronunciamentos judiciais qualificados como despachos, porquanto desprovidos estes últimos de conteúdo decisório, conforme dispõe o art. 1.022, caput, do estatuto processual, donde seu indevido manejo encerra a necessidade de rejeição imediata da formulação. Inobstante essa apreensão, diante do pleito e considerando as razões estampadas no petitório coligido, as quais encontram inexorável respaldo material, a arguição pode ser recebida como requerimento direcionado à devolução ou restituição do prazo, com vistas a resguardar a conformidade com o devido processo legal. Com efeito, a previsão normativa especial a regular a ritualística processual em questão estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para que as informações – ou, como no caso, sua eventual complementação – seja promovida, consoante se extrai do artigo 140, do Regimento Interno desta Corte Distrital, e, outrossim, do art. 6°, parágrafo único, da Lei n° 9.868/1999. Transcorrido o prazo, e prestadas ou não as informações solicitadas, o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios deverão manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sucessivamente (RITJDFT, art. 142, caput). Ante essas inferências, restituo à embargante e ao Governador do Distrito Federal o prazo normativo para que complementem as informações requestadas. Ato contínuo, remetam-se os autos, sucessivamente, à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e à ilustrada Procuradoria-geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para ofertar o respectivo parecer. Julgo prejudicado, portanto, os Embargos de Declaração manejados pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Acudidas essas determinações, tornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de Declaração - ID 27462131 (páginas 363/364) [2] - Acórdão - ID 25986458 (páginas 278/307).